Tribunal: TJMT
Processo: 8010075-78.2015.8.11.0090
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-08

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO NO PRODUTO - APARELHO CELULAR -. APONTAMENTO DE MAU USO DO PRODUTO PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. PERDA DE GARANTIA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de hipótese de vício de produto, na qual postula a Recorrida pela restituição do valor pago no produto defeituoso (aparelho celular), bem como reparação por danos morais.
2. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, em que a responsabilidade pelo vício do produto está disciplinada no art. 18, do CDC.
3. Analisando detidamente o arcabouço probatório realizado no feito, verifica-se que o vício apresentado no produto adquirido pela Recorrida decorreu de mau uso, consoante laudo técnico emitido pela assistência técnica autorizada.
4. Desta forma, restando comprovado nos autos o mau uso do aparelho celular pela consumidora, não faz jus ao pleito indenizatório almejado.
5. Como cediço, o uso inadequado do aparelho constitui excludente de responsabilidade, nos termos do art. 12, § 3.o, III, do Código de Defesa do Consumidor.
6. Desta forma, existindo um laudo técnico emitido pela assistência técnica autorizada constatando a existência de exposição do aparelho celular à líquidos ou vapor de água, o que comprometeu o circuito eletrônico do produto, competia à consumidora produzir prova em sentido contrário.
7. Ademais, é firme o entendimento jurisprudencial acerca da presunção de idoneidade dos laudos técnicos emitidos pelas assistências técnicas autorizadas, mormente, porque possuem interesse na realização do conserto dos produtos a dispêndio das empresas fabricantes.
8. Não se verificando a ocorrência de ato ilícito praticado pelas empresas Recorrentes, não há se falar em dano passível de reparação, sendo a improcedência dos pedidos formulados na exordial medida que de rigor se impõe.
9. Sentença reformada.
10. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010075-78.2015.8.11.0090
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LEIDIANA LUNA RIBEIRO - CPF: 018.723.931-28 (RECORRENTE), NEILSON FAUSTO BUZATO - CPF: 798.840.401-68 (ADVOGADO), RN COMERCIO VAREJISTA S.A - CNPJ: 13.481.309/0195-35 (RECORRIDO), WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 976.182.687-20 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 01.472.720/0003-84 (RECORRIDO), ALEXANDRE FONSECA DE MELLO - CPF: 266.610.418-46 (ADVOGADO), WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR - CPF: 034.441.119-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021